Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-65.2017.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001022-65.2017.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IRMAOS DA ROLT TRANSPORTES IMP E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.471.390/0004-20 (RECORRENTE), LARISSA MAIRA COSTA - CPF: 078.090.799-05 (ADVOGADO), NELSON SOARES DA SILVA NETO - CPF: 732.192.900-00 (ADVOGADO), TRANSPORTES ZANESCO LTDA - ME - CNPJ: 06.085.151/0001-76 (RECORRIDO), CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA - CPF: 024.852.621-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DEMORA EM DESCARGA DE GRÃOS – ALEGAÇÃO DE RECUSA DO MOTORISTA EM EFETUAR O DESCARREGAMENTO – NÃO COMPROVADA – FALTA DE CONTRAPROVA JURIDICAMENTE EFICAZ – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020